Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729268-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADO: WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a homologação da desistência do presente recurso em razão do acordo celebrado no processo originário (ids. 39409364 e 39409363), art. 10 do CPC. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora